Tribunal: TJMT
Processo: 1001000-22.2020.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
SUSCITANTE: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES
SUSCITADO: JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos.
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES em face do Juízo da 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE.
O conflito suscitado se enquadra nas hipóteses do art. 953, do Código de Processo Civil e atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, admito seu processamento.
Prevê o art. 955 do CPC/15 que o relator, de ofício, poderá sobrestar o processo, quando positivo o conflito, mas designará neste caso, como no negativo, um dos Juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.
Assim, designo o Juízo da 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES, para, em caráter provisório, resolver as medidas urgentes no feito.
Solicite informações ao suscitado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias (art. 954, do CPC/15).
Comunique-se o Juízo Suscitante.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora